Tribunal: TJPA
Processo: 0813892-73.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813892-73.2023.8.14.0000

PACIENTE: ERIOMAR MALTA CORREIA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA ÙNICA DE CONCORDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0813892-73.2023.814.0000

IMPETRANTE: MARCELO LIENDRO DA SILVA AMARAL (OAB-PA 20.474)

PACIENTE:
ERIOSMAR MALTA CORDEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS COMPEDIDO DE LIMINAR – LESÃO CORPORAL, PORTE ILEGAL E ARMA DE FOGO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. (ART. 129 DO CÓDIGO PENAL E ARTS. 14 E 15 DA LEI Nº
10.826/2003.

1.

PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO, ANPP e SUSPEIÇÃO – NÃO CONHEÇO.
No que diz respeito ao Princípio da Consunção
para infirmar as conclusões das instâncias ordinárias, que afastaram a aplicação do princípio da consunção, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência que não se coaduna com a via estrita do
writ, e,
em consequência também não conheço do pedido de ANPP que tem vínculo com o pedido anterior. No que diz respeito ao pedido de Suspeição a
pretensão do impetrante deve ser veiculada por meio do instrumento processual adequado, o incidente de suspeição ou impedimento, cujo procedimento se encontra descrito no artigo 98 e seguintes do CPP e onde se permite a dilação probatória, mediante resposta do excepto e apresentação de rol de testemunhas, sem prejuízo de outras providências probatórias cabíveis, sob pena de fazer do presente remédio constitucional mero sucedâneo de instrumento processual próprio.
Ressalte-se ainda, conforme consulta ao PJE do 2º Grau, observo que existe ação proposta de Exceção de Suspeição de nº
0813056-03.2023.8.14.0000, sob a relatoria da Desa. Vânia Lúcia Carvalho Silveira, inclusive com parecer da Procuradoria de Justiça (ID.15882912), razão pela qual não conheço do presente pleito.

2. DA EXCLUSÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA
.

TESE ACOLHIDA.
Tratando-se de crime de lesão corporal, ocorrido nos termos do art.129 do CPB, a ação penal é pública condicionada à representação, de sorte que não havendo nos autos qualquer documentação capaz de demonstrar o elemento volitivo, torna-se forçoso reconhecer a nulidade da ação penal, instaurada, a rigor, sem uma das condições de procedibilidade (representação da vítima), devendo ser excluído o crime de lesão corporal da denúncia.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO PARCIALMENTE.
ORDEM
CONCEDIDA PARCIALMENTE.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
CONCESSÃO PARCIAL
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezesseis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora
Desembargadora
Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA,
16
de outubro de 2023.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0813892-73.2023.814.0000

IMPETRANTE: MARCELO LIENDRO DA SILVA AMARAL (OAB-PA 20.474)

PACIENTE:
ERIOSMAR MALTA CORDEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus

com pedido de liminar

impetrado por advogado constituído
em favor de

ERIOSMAR MALTA CORDEIRO
, com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal c/c art. 647 e 648, I, III e VI, do Código de Processo Penal, contra
o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CONCÓRDIA DO PARÁ
, nos autos nº
0800536-84.2023.814.0105.

Narra o impetrante que o paciente
está respondendo a uma ação penal que foi promovida com documentação probatória produzida nos autos do Inquérito Policial nº 00117/2023.100179-4, o qual teria sido instaurado em razão de requisição da autoridade apontada coatora, conforme Ofício nº 11/2013-GJ, de 05 de junho de 2023.

Discorre que foram realizadas oitivas das testemunhas: MAZEO CLEY DE OLIVEIRA BATISTA, proprietário do estabelecimento SNACK

POINT; SUZELE MOREIRA SANTOS,
BRUNA OLIVEIRA LOBO
e do adolescente ALISSON MATHEUS DUARTE DA SILVA – funcionários do referido estabelecimento. O paciente ERIOSMAR MALTA CORREA fora intimado em 28/06/2023 para comparecer perante a autoridade policial, sendo interrogado no dia 29/06/2023, ocasião que negou a autoria delitiva.

Relata ainda que a vítima DINAEL NASCIMENTO DA SILVA compareceu perante a autoridade policial e declarou “que no dia em questão estava no SNACK BAR, que tinha ingerido bebidas alcóolicas, que não sebe dizer como iniciou a confusão; que apenas estava sentado no segundo andar do bar, momento que percebeu que estava dentro da confusão, que fora agredido na cabeça, que não sabe dizer quem o agrediu, pois estava muito alcoolizado e havia vária pessoas na confusão; que informa que ERIOSMAR é conhecido na cidade de Concórdia do Pará, porém que não tem proximidade com o mesmo; QUE não sabe se ERIOSMAR estaria no SANACK POINT, visto que o depoente estava no segundo andar e não teve conhecimento das pessoas que estavam no térreo; Que

quando foi perguntado se escutou disparo de arma de fogo, este respondeu que não, pois o som estava muito alto; que informa no dia em questão estava sozinho no estabelecimento e que ninguém o avisou sobre disparo de arma de fogo(..)”

Alega que diante das declarações da suposta vítima em nenhum momento houve representação desta contra o paciente, inclusive informa que o Delegado de Polícia teria relatado ainda que quando a vítima fora intimada para prestar suas declarações, informou à autoridade policial que “não tinha interesse de mexer com isso”, conforme consta (ID.971185759-pág.30).

Arguiu como relatório final do inquérito policial, a autoridade policial concluiu pelo indiciamento do paciente ERIOSMAR MALTA CORREA pela prática dos crimes de lesão corporal em concurso material com o crime de disparo de arma de fogo, tipificado no art. 129, do CPB e art. 15 da Lei nº 10.826/03.

Discorre que o Ministério Público ofereceu Denúncia em desfavor do paciente ERIOSMAR MALTA CORREA pelos crimes tipificados no arts. 14 e 15 da Lei 10.826/2003 e art. 129 do Código Penal, sendo recebida a denúncia pelo juízo de primeiro grau da Comarca de Concórdia do Pará, determinando à citação do acusado e, sem prejuízo da apreciação da resposta à acusação, designou o dia 19/10/2023 às 13h para realização de audiência de instrução e julgamento.

Em continuidade o Paciente apresentou resposta à acusação, alegando preliminarmente: imparcialidade do magistrado; a ausência de condições da ação penal pública condicionada à representação da vítima; a absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo crime de disparo de arma de fogo e a ausência de proposta de acordo de não persecução penal – ANPP. O paciente também apresentou uma exceção de suspeição em face do Douto magistrado.

Em 18/08/2023, o magistrado de primeiro grau, proferiu decisão em que rejeitou as preliminares, retificou o recebimento da denúncia e manteve a audiência para o dia 19/10/2023.

Suscitou a imparcialidade do magistrado, tendo em vista o conhecimento dos fatos, antes da investigação policial, requisitando instauração do inquérito policial, violação ao sistema acusatório.

Arguiu ausência de condições da ação penal condicionada à representação da vítima, para oferecimento da denúncia pelo crime de lesão corporal previsto no art.129 do CPB, sendo necessária a representação – art.88 da Lei nº 9.099/95.

Ausência de justa causa da denúncia em relação ao crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo crime de disparo de arma de fogo – aplicação do princípio da consunção.

Ausência de justa causa para o exercício da ação penal de proposta de acordo de não persecução penal – ANPP . Poder dever do Ministério Público.

Por tais razões, requer a concessão de liminar, determinando a suspensão dos atos do processo nº 0800536-84.2023.814.0105, até o julgamento do mérito da presente impetração.

No mérito requer:

1.

Seja reconhecida a SUSPEIÇÃO do magistrado

2.

Seja feita a exclusão do crime de lesão corporal (art.129 do Código Penal) da denúncia, porque inexiste a condição da ação que é a representação da vítima;

3.

A Denúncia seja rejeitada em relação ao porte ilegal de arma de fogo, por ausência de justa causa para ação penal, posto que deve ser aplicado o princípio da consunção pelo crime de disparo de arma de fogo;

4.

Que os autos do processo sejam remetidos ao Ministério Público para apreciar se é cabível o oferecimento de um ANPP ao paciente e, caso não seja oferecido, que os autos sejam remetidos ao PGJ, conforme disposto no § 14 do art. 14 do art.28-A do CPB.

5.

Por fim requer o impetrante realizar sustentação oral.

Juntou documentos.

Distribuídos os autos em 01/06/2023 a minha relatoria, ocasião que me reservei para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora acerca das razões suscitadas pelo impetrante. (id. 14403465)

Prestadas as informações pela autoridade coatora, no seguinte teor
(id.15941594):

“O causídico que impetrou o presente remédio constitucional alega, em apertada síntese, suspeição deste magistrado e a consequente suspensão dos atos do processo principal até o julgamento do mérito do habeas corpus.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 14 e 15 da Lei nº 10.826/2003 e art. 129 do Código Penal.

A denúncia narra que no dia 28/5/2023, por volta de 22h, o paciente portava uma arma de fogo, sem autorização legal, e efetuou diversos disparos, em via pública, que atingiram um carro vermelho que estava estacionado.

Em seguida, o denunciado foi ao estabelecimento Snack Point e afirmou que tinha furado os quatro pneus de um carro vermelho. Quando Dinael Nascimento da Silva se identificou como o proprietário do veículo e questionou, foi agredido pelo denunciado com tapa no rosto e socos.

Denúncia oferecida e recebida em 25/7/2023 (Id’s 97424455 e 97433558).

O denunciado foi citado (Id 97505723) e, patrocinado por advogado particular (Id 98219201), apresentou resposta à acusação (Id 98219202).

O Juízo rejeitou a preliminar de imparcialidade deste magistrado pelas mesmas razões constantes nos autos nº 0800578-36.2023.8.14.0105 (exceção de suspeição), quais sejam: este diminuto magistrado apenas oficiou à autoridade policial concordiense requisitando a instauração de inquérito para apurar os fatos que se tornaram públicos e notórios na pequena e pacata comarca de Concórdia do Pará, fazendo isto no uso de suas atribuições judicantes e com amparo legal, basta uma simples leitura do art. 5º, II, do Código de Processo Penal e em nenhum momento e sob quaisquer circunstâncias, este magistrado valorou os fatos ou fez um pré-julgamento. Pelo contrário, houve apenas a narração dos fatos e suas circunstâncias, que, diga-se de passagem, é um dos requisitos previstos no §1º, “a”, do dispositivo legal supracitado (Id 98914099).

Outrossim, as demais preliminares que versavam sobre o recebimento da denúncia e oferecimento de ANPP foram rejeitadas.

Audiência de instrução designada para o dia 19/10/2023.

Pois bem, ante a narrativa fática e processual supracitada, constata-se a inexistência de qualquer prejuízo ao paciente ou ato ilegal praticado por este Juízo, estando o processo em trâmite regular, com audiência de instrução designada para o mês de outubro, não merecendo prosperar o intento suspensivo da defesa e o desnecessário desespero do réu.

Além disso, ressalta-se que os autos da exceção de suspeição (nº 0813056- 03.2023.8.14.0000) encontram-se conclusos para julgamento desde o dia 1/9/2023.

Outrossim, importante ressaltar que a defesa do paciente suscita em sede de HC matéria recursal e de mérito, o que demonstra sua incipiência ou tentativa de, a qualquer custo, induzir o eminente relator à erro e lograr êxito na suspensão da ação penal.

Destaca-se ainda que o denunciado é pessoa de posses e que inflige medo nos moradores de Concórdia do Pará e que já respondeu por homicídio doloso qualificado e é condenado pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo, desacato e desobediência, estando os autos em grau de recurso (nº 0800179-75.2021.8.14.0105) aguardando julgamento desde o dia 9/8/2022.

Portanto, de maneira muitíssimo respeitosa, não merece acolhida a estratégia da defesa, nos termos de tudo que fora mencionado acima.”

Nesta
Superior Instância
,
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, manifestou-se pelo

PARCIAL CONHECIMENTO do presente writ, visto que a alegação de aplicação do princípio da consunção demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, o que inadmissível na via estreita do
habeas corpus
, há impossibilidade jurídica do pedido quanto ao pedido de remessa dos autos ao Ministério Público de 1º grau para apreciar se é cabível, ou não, o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, assim como por ser via inadequada e por estar sendo utilizado o presente writ como sucedâneo do incidente de exceção de suspeição já oposto pela defesa (nº 0813056- 03.2023.8.14.0000), o qual está pendente de julgamento nesse E. Tribunal.

Na parte conhecida, pugna o Procurador de Justiça pela
CONCESSÃO
da ordem, apenas no que se refere à ausência de condição de procedibilidade da ação penal pública condicionada, especificadamente quanto ao crime de lesão corporal imputado ao paciente, devido à ausência de representação da vítima perante à autoridade policial, devendo, dessa forma, ser excluído da ação penal movida em 1º grau o crime do art. 129 do CPB, sem prejuízo de que eventual representação da vítima, a posteriori, possa dar o ensejo ao aditamento da denúncia, dentro do prazo decadencial de 06 meses.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, em tudo observado o §1º do art. 654, do Código de Processo Penal,
conheço
parcialmente do presente
mandamus.

Preliminarmente
, no que diz respeito à aplicação do Princípio da Consunção
adianto desde logo que
não conheço
das arguições em questão, pelos seguintes fundamentos.

Verifico a inadequação da via eleita, tendo em face a necessidade de revolvimento aprofundado da matéria fático-probatória para análise das alegações em testilha, que constitui matéria de alta indagação que deve ser versada na ação penal de conhecimento e, ao final, nela decidida pelo juízo singular, que detém a integralidade dos autos.

Cediço que o
habeas corpus
é um remédio heroico, de rito célere e cognição sumária, destinado apenas a corrigir ilegalidades patentes, perceptíveis de pronto. Extrapola o âmbito apertado do
writ
a arguição ventilada pela defesa de aplicação do princípio da consunção, que deve ser amplamente discutido, analisado e decidido na ação penal, onde as partes debaterão o tema à luz do princípio do contraditório, ocasião em que o paciente exercitará com largueza o seu direito à ampla defesa.

A imperiosa
função constitucional
do presente remédio heroico é de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção. As hipóteses de cabimento do
habeas corpus
são restritas. Para o enfrentamento de teses jurídicas arguidas pela defesa na via eleita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória,
o que não ocorre no presente caso.

Com efeito, admite-se a incidência do princípio da consunção aos crimes de porte ilegal e de disparo de arma de fogo ocorridos
no mesmo contexto fático
, quando presente
nexo de dependência
entre as condutas do agente, considerando o porte crime-meio para execução do disparo de arma de fogo. De acordo com relatos da denúncia o paciente portava uma arma de fogo, e efetuou vários disparos, em via pública, que atingiram um carro vermelho estacionado, e, em seguida, o paciente teria ido ao estabelecimento SNACK POINT e teria afirmado que tinha furado os quatro pneus de um carro vermelho.

Nesse passo, descabe falar em absorção do delito de porte pelo de disparo de arma de fogo, pois não resta demonstrada a unidade de desígnios. De mais a mais, para infirmar as conclusões das instâncias ordinárias, que afastaram a aplicação do princípio da consunção, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência que não se coaduna com a via estrita do
writ.

Nesse sentido:

PENAL. RESISTÊNCIA À PRISÃO E DESACATO A POLICIAIS MILITARES. CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO DO SEGUNDO CRIME PELO PRIMEIRO. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. ORDEM DENEGADA.

1 - A consunção do crime de desacato pelo delito de resistência é possível, a depender das circunstâncias do caso concreto.

2 -
Na espécie, consoante análise probatória realizada pelo acórdão, é possível concluir que as ações, embora em um mesmo contexto, foram praticadas em momentos distintos, tendo sido as ofensas verbais irrogadas pelo paciente quando já estava dominado pelos policiais e dentro da viatura. Descrição, portanto, de dois ilícitos penais.

3 - Ordem denegada.

(HC 375.019⁄RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13⁄06⁄2017, DJe 23⁄06⁄2017)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RESISTÊNCIA E DESACATO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO DO CRIME DE DESACATO PELO DE RESISTÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Admite-se a incidência do princípio da consunção se o agente, em um mesmo contexto fático, além de resistir ativamente à execução de ato legal, venha a proferir ofensas verbais contra policial na tentativa de evitar a sua prisão. No caso, porém, infere-se que o réu, após abordagem policial, desceu do seu veículo proferindo impropérios contra o funcionário público. Na sequência, após ter se recusado a apresentar o documento do automóvel, o ora paciente ofereceu propina para ser liberado. Diante disso, o policial deu-lhe voz de prisão, contra a qual o réu ofereceu resistência, tendo sido necessário o uso de algemas para o cumprimento do decreto prisional. Nesse passo, descabe falar em absorção do delito de desacato pelo de resistência, pois não resta demonstrada a unidade de desígnios, bem como que o réu tão somente buscou se esquivar da prisão. 3. De mais a mais, para infirmar as conclusões das instâncias ordinárias, que afastaram a aplicação do princípio da consunção, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência que não se coaduna com a via estrita do writ. 4. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 380029 RS 2016/0310452-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ARTS. 14 E 15 DA LEI N.º 10.826/2003. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DELITOS PRATICADOS EM CONTEXTO DIVERSO E COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Para a aplicação do princípio da consunção aos crimes de porte ilegal e disparo de arma de fogo, exige-se a prática dos fatos típicos no mesmo contexto fático, além do nexo de dependência entre as condutas, considerando-se o porte ilegal crime-meio para a execução do disparo de arma de fogo, o que não ocorreu na espécie.

Participe agora do nosso grupo exclusivo do Whatsapp, Telegram ou acesse nossas comunidades.

2. No caso, tendo o Tribunal a quo concluído, com base no arcabouço probatório, que os delitos de porte ilegal e de disparo de arma de fogo foram praticados em momentos diversos e com desígnios autônomos, a inversão do decidido demanda aprofundado reexame fático-probatório, inviável na via eleita.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 544.206/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 28/05/2020)

Ante o exposto,
não conheço
neste ponto do
writ.

Também
não conheço
do pedido de aplicação de Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, como bem ressaltou o Procurador de Justiça em seu parecer (16287878-pág.7),

“(...) em decorrência do não conhecimento do pedido de aplicação do princípio da consunção
, mostra-se impossível juridicamente o pedido de remessa dos autos ao Ministério Público de 1º grau para apreciar se é cabível, ou não, o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, pois, nesse caso, a impossibilidade de análise da consunção impende a avaliação sobre o cabimento, em tese, do ANPP.

Isto fica claro quando se observa que a somatória das penas mínimas cominadas aos crimes dos artigos 14 e 15 da Lei 10.826/03, imputados ao paciente na denúncia é igual a 04 anos, e não inferior, o que por si só obsta a aplicação do instituto do Acordo de Não Persecução Penal.

Não bastasse o acima referido, temos que o ora paciente não confessou a prática delitiva em questão, conforme se verifica em seu interrogatório perante a autoridade policial (ID 15879185 - Pág. 22), nos termos exigidos no art. 28-A, caput, do CPP, in verbis:

“Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (...)”. (Grifo nosso).

Com efeito, a presença do concurso de crimes mostra-se relevante e intransponível para a análise de cabimento do ANPP, sendo que, in casu, o somatório das penas mínimas cominadas aos tipos penais imputados ao paciente não é inferior a 04 anos, fato que torna impossível juridicamente o pedido formulado pelo impetrante.

Ressalta-se, ainda, que o paciente já foi condenado nos autos da ação penal nº 0800179-75.2021.8.14.0105 (ID 15879185 - Pág. 40), pela prática do crime do crime de porte ilegal de arma de fogo, desacato e desobediência, estando o feito aguardando o julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa do ora paciente, fato que também torna impossível juridicamente o pedido do impetrante, nos termos do art. 28-A, § 2º, II, do CPP
.”

Quanto ao pleito do reconhecimento da Suspeição,
também o presente pedido
não merece conhecimento
, haja vista que se mostra incabível diante da existência de instrumento processual específico para a impugnação, senão vejamos.

A pretensão do impetrante deve ser veiculada por meio do instrumento processual adequado, o incidente de suspeição ou impedimento, cujo procedimento se encontra descrito no artigo 98 e seguintes do CPP e onde se permite a dilação probatória, mediante resposta do excepto e apresentação de rol de testemunhas, sem prejuízo de outras providências probatórias cabíveis, sob pena de fazer do presente remédio constitucional mero sucedâneo de instrumento processual próprio.

Como é sabido, o
habeas corpus
consiste em ação mandamental, de natureza constitucional, a qual visa resguardar o direito de ir, vir e ficar de todo e qualquer cidadão ocupante do território nacional, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII da CF/88. Remédio constitucional regulamentado pelos arts. 647 a 667 do CPP/41, cujas hipóteses de cabimento, de modo exemplificativo, encontram-se previstas no art. 648, que dispõe:

Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal:

I - quando não houver justa causa;

II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;

IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação;

V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza;

VI - quando o processo for manifestamente nulo;

VII - quando extinta a punibilidade.

Ocorre que, o cabimento do
habeas corpus
, à luz da jurisprudência defensiva criada pelos tribunais superiores (construída com vistas a evitar a malversação no uso do remédio constitucional e o abarrotamento do Judiciário), tem apresentado viés subsidiário, no sentido de não poder ser utilizado como sucedâneo recursal, haja vista a existência de meio processual específico para tal impugnação. Quanto ao tema, já se manifestou inúmeras vezes o Superior Tribunal de Justiça, assim decidindo:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 241-A e 241-B DO ECA. CONCUSSÃO. CONCURSO FORMAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. A via do habeas corpus mostra-se inadmissível, porque utilizada como sucedâneo de revisão criminal, sendo certo que o REsp n. 1.945.881/RS, interposto contra o acórdão da apelação, foi improvido por esta Corte
. A tese do agravante de que o writ poderia ser utilizado como sucedâneo recursal não se aplica à fundamentação contida na decisão ora agravada.2. O Tribunal a quo, no julgamento dos apelos defensivo e ministerial, reconhecendo a autonomia entre as condutas perpetradas - armazenamento (art. 241-B, do ECA) e disponibilização (art. 241-A, do ECA), aplicou corretamente o concurso material entre os referidos delitos, bem como, ao julgar os segundos embargos de declaração, rechaçou, fundamentadamente, a aplicabilidade do princípio da consunção ou do concurso formal.3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 728.639/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DECRETAÇÃO DE QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. LEI N. 9.296/1996. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. DISPENSABILIDADE DA MEDIDA INVASIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1.
A impetração de habeas corpus após o trânsito em julgado da condenação e com a finalidade de reconhecimento de eventual ilegalidade na colheita de provas é indevida e tem feições de revisão criminal. 2. Ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem, não é dado à parte optar pela impetração de writ no STJ, cuja competência prevista no art. 105, I, e, da Constituição Federal restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados.
3. A interceptação telefônica, disciplinada pela Lei n. 9.296/1996, pode ser decretada para fins de investigação criminal ou de instrução processual, por ordem fundamentada do juízo competente, se presentes indícios razoáveis de autoria ou de participação do investigado em ilícito penal punível com pena de detenção e se não for possível obter tal comprovação por outros meios. 4. Não há deficiência na fundamentação da decisão que, embora de forma sucinta, conclui pela indispensabilidade da medida invasiva para elucidar fatos delituosos imputados ao destinatário da ordem, podendo ser utilizada inclusive fundamentação per relationem para reafirmar o conteúdo de decisão anterior ou de parecer ministerial, incorporando-os ao novo decisum, e determinar a interceptação telefônica ou sua prorrogação. 5. O acolhimento da tese recursal de que não foram indicados os motivos da impossibilidade de obtenção de prova por outros meios, não tendo sido demonstrada a absoluta necessidade da interceptação telefônica, implica dilação probatória, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus.6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 719.207/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

Ressalte-se ainda, conforme consulta ao PJE do 2º Grau, observo que existe ação proposta de Exceção de Suspeição de nº
0813056-03.2023.8.14.0000, sob a relatoria da Desa. Vânia Lúcia Carvalho Silveira, inclusive com parecer da Procuradoria de Justiça (ID.15882912), razão pela qual não conheço do presente pleito.

Por fim, no que tange à alegação de ausência de condições da ação penal pública condicionada à representação da vítima, para oferecimento da denúncia, quanto ao crime de lesão corporal, previsto no art. 129 do Código Penal, entendo que merece acolhimento o referido pedido.

Tratando-se de crime de lesão corporal, ocorrido nos termos do art.129 do CPB, a ação penal é pública condicionada à representação, de sorte que não havendo nos autos qualquer documentação capaz de demonstrar o elemento volitivo, torna-se forçoso reconhecer a nulidade da ação penal, instaurada, a rigor, sem uma das condições de procedibilidade (representação da vítima).

Em observância ao caso em debate, a vítima DINAEL NASCIMENTO DA SILVA compareceu à delegacia de polícia para prestar esclarecimentos, somente após sua intimação, conforme se extrai (ID.15879185 – pág.24)

Destaque-se ainda, que a vítima não manifestou interesse em representar contra o ora paciente
ERIOSMAR MALTA CORDEIRO,
mantendo-se inerte quanto a eventuais acusações que poderia ter efetuado, conforme se percebe de suas declarações prestadas diante da autoridade policial
in verbis:

No caso em tela,
o ofendido afirma não saber quem seria o autor de suas agressões.

A propósito, a própria autoridade policial, em seu relatório, discorreu que o ofendido disse que “
não tinha interesse em mexer com isso
”, afirmando até que não sabia quem era seu agressor, pois estava “
muito alcoolizado
”, demonstrando, assim seu desinteresse na representação, fato que, realmente deveria ter sido observado no momento do oferecimento da Denúncia, tendo em vista a ausência da condição de procedibilidade.

Trago à colação trecho do relatório da autoridade policial onde ratifica os termos acima descritos: (ID.15879185 – Pág.33)

“Nesse contexto, notou-se, ESTRANHAMENTE, que as possíveis testemunhas, assim como a própria vítima, estavam se esquivando de comparecer a sta delegacia e prestar as informações sobre o ocorrido. Ainda, quando a vítima, DINAEL, vulgo LORINHO foi intimada para prestar sua declaração, informou que a esta Autoridade Policial que “não tinha interesse em mexer com isso”. Assim, certifica da necessidade de comparecer e relatar sua versão sobre os fatos, afirmou, em seu termo de declaração, que não sabia quem era o seu agressor em razão de estar “muito alcoolizado”. Informa-se, a título de esclarecimento, que tais fatos, que cercam as disponibilidades e interesses das pessoas envolvidas, estão sendo apurados.”

Configurada a ausência da representação da vítima no crime de ação penal pública condicionada à representação, ausente se encontra o pressuposto de procedibilidade da ação penal, motivo pelo qual merece acolhimento o pleito requerido pelo impetrante, devendo, portanto, ser excluído da ação penal de nº
0800536-84.2023.814.0105, do primeiro grau,
o crime tipificado no art. 129 do Código Penal
.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço parcialmente
do
Habeas Corpus
, e na parte conhecida
concedo parcialmente a ordem
.

É como voto.

Belém/PA,
16
de outubro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 16/10/2023